Tribunal: STF
Processo: RE 1281641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “APELAÇÃO Ação condenatória Policial militar temporário Contratação na forma da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02, declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte Parcial procedência do pedido, nos termos da tese firmada pela Eg. Turma Especial de Direito Público, nos autos do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 Direito às férias, acrescidas de um terço, ao 13º salário e à averbação do tempo de serviço prestado, no Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição proporcional do contratante e do contratado Pretensão de reforma Impossibilidade Tese que não restou superada pela superveniência do julgamento da ADI 4.173/DF pelo Eg. STF Precedentes desta Corte Consectários Legais Conclusão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos Aplicação da Lei nº. 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária Incidência de juros de mora de 0,5% ao mês e do IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Col. STJ no julgamento do Tema 905, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 Necessidade de alteração dos juros de mora fixados na sentença Matéria de ordem pública Sentença de parcial procedência mantida, com observação Não provimento do recurso, com observação.”
    Os embargos declaratórios foram acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal, bem como ao entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4173. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, ofensa ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 4173, tendo em vista que no mencionado julgado, “declarou-se a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.” (eDOC 13, p. 8).
    Aduz-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.” (eDOC 13, p. 12)
    Por fim, assevera que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 13, p. 16)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3-5): 
    “(...)
    É certo que o autor foi admitido como soldado PM temporário, na forma da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, para prestar serviço auxiliar temporário junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo. As referidas Leis permitiram a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Policiais Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, nos Estados e no Distrito Federal. E, em contrapartida, os voluntários receberiam auxílio mensal, que não resultaria em vínculo empregatício e nem qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Ocorre que o Órgão Especial desta Egrégia Corte, ao julgar a ADIN 175.199-0, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, por terem criado nova forma de admissão e remuneração deApós, a Turma Especial de Direito Público, na data de 26 de agosto de 2016, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758- 92.2016.8.26.0000, referente ao tema da extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários do Soldado PM Temporário, contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário. E, ao final do julgamento, pelo voto da maioria, prevaleceu a tese de que, no âmbito remuneratório, são devidos, além dos salários pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional, e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados, conforme decisão que transitou em julgado em 21/02/2018, assim ementada: (...)
    Assim, por se tratar de precedente de caráter vinculante, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer do autor o direito de receber apenas as férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, bem como a averbação do tempo de serviço prestado junto ao Regime Geral de Previdência Social, com o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. O Estado, em seu recurso, alega que houve a superação do entendimento firmado por esta Corte no referido IRDR em razão da superveniência do julgamento da ADI nº. 4.173/DF pelo Eg. STF. Entretanto, sem razão. 
    Afinal, no julgamento da citada ADI, a Suprema Corte analisou especificamente a constitucionalidade da Lei Federal nº. 10.029/2000, e reputou inconstitucional a limitação de idade prevista no art. 3º, I, além de reconhecer a constitucionalidade do art. 6º, “caput” e §2º da mesma Lei, que trata do pagamento de auxílio mensal, de natureza indenizatória. Por sua vez, no IRDR ora em questão, foi analisada a contratação temporária como burla à sistemática constitucional dos concursos públicos na hipótese, com o reconhecimento da nulidade das contratações, resguardados, porém, os reflexos concernentes ao trabalho realizado e à situação previdenciária dos contratados. Ou seja, os precedentes em questão tratam de matérias distintas, de modo que não se pode cogitar de superação do entendimento firmado por esta Corte no IRDR em questão. É como tem decidido esta Câmara: (...).
    (...).” 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ‘a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento’.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhistas – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente